Tribunal: TJES
Processo: 0000583-80.1997.8.08.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-02-20

Ementa:
ACÓRDÃO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

1.
O recurso de apelação não atende ao princípio da dialeticidade, pois suas razões apresentam elevado grau de generalidade e não impugnam, de forma específica, os fundamentos da sentença recorrida.

2.
O princípio da dialeticidade exige que o recorrente demonstre, de maneira clara, objetiva e específica, os equívocos da decisão atacada, permitindo ao órgão julgador analisar o mérito do recurso.

3.
O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça local reiteram que a ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do recurso, conforme entendimento consolidado em precedentes.

4.
A decisão monocrática proferida com base no art. 932, III, do CPC observa o caráter técnico do juízo de admissibilidade e encontra-se devidamente fundamentada na inobservância do princípio da dialeticidade por parte da agravante.

5.
O agravo interno não apresenta novos argumentos capazes de afastar a conclusão da decisão monocrática, mantendo-se os fundamentos que levaram ao não conhecimento da apelação.

6.
Agravo interno conhecido e desprovido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000583-80.1997.8.08.0037

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: WILSON SANTOS FILHO

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INOBSERVÂNCIA.
DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

1.
O recurso de apelação não atende ao princípio da dialeticidade, pois suas razões apresentam elevado grau de generalidade e não impugnam, de forma específica, os fundamentos da sentença recorrida.

2.
O princípio da dialeticidade exige que o recorrente demonstre, de maneira clara, objetiva e específica, os equívocos da decisão atacada, permitindo ao órgão julgador analisar o mérito do recurso.

3.
O Superior Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça local reiteram que a ausência de impugnação específica inviabiliza o conhecimento do recurso, conforme entendimento consolidado em precedentes.

4.
A decisão monocrática proferida com base no art. 932, III, do CPC observa o caráter técnico do juízo de admissibilidade e encontra-se devidamente fundamentada na inobservância do princípio da dialeticidade por parte da agravante.

5.
O agravo interno não apresenta novos argumentos capazes de afastar a conclusão da decisão monocrática, mantendo-se os fundamentos que levaram ao não conhecimento da apelação.

6.
Agravo interno conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra a decisão monocrática proferida no id. 9916749, que deixou de conhecer a apelação cível por ela interposta, na forma do art. 932, inciso III do CPC.

Em suas razões (id. 10338073), aduz a agravante, em síntese, que
“
O recurso de apelação foi fundamentado na ausência de intimação pessoal para fins de extinção do feito por abandono de causa, nos exatos termos do art. 485, III, §1º do CPC, o que não foi observado pelo juízo de piso.
”

Assim, pugna pela reforma da r. decisão, com a apreciação do mérito da apelação por ela interposta.

Contrarrazões apresentadas pelo agravado pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº
0000583-80.1997.8.08.0037

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA
REPRESENTANTE: BANCO DO BRASIL AJURE-ES

APELADO: WILSON SANTOS FILHO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.
contra a decisão monocrática proferida no id. 9916749, que deixou de conhecer a apelação cível por ela interposta, na forma do art. 932, inciso III do CPC.

Em suas razões (id. 10338073), aduz a agravante, em síntese, que
“
O recurso de apelação foi fundamentado na ausência de intimação pessoal para fins de extinção do feito por abandono de causa, nos exatos termos do art. 485, III, §1º do CPC, o que não foi observado pelo juízo de piso.
”

Assim, pugna pela reforma da r. decisão, com a apreciação do mérito da apelação por ela interposta.

Contrarrazões apresentadas pelo agravado pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

Pois bem.

Ao analisar as razões do recurso de apelação, vislumbrei que as alegações recursais não contrapõem, de forma específica, os fundamentos lançados na sentença recorrida.

Nesse passo, registro que a tese vertidas em apelação possuem elevado grau de generalidade, servindo, prima facie, a contrapor qualquer sentença extinta por abandono.

Nesta senda, em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre ao apelante não só manifestar o seu inconformismo com o ato judicial recorrido, mas, também, impugnar de forma específica os fundamentos nos quais este ato se funda, demonstrando o seu desacerto, a fim de permitir que o órgão ad quem possa apreciar o mérito do recurso.

O que se vê, assim, é que o recurso não buscou atacar especificamente os fundamentos da sentença, e tampouco buscou, efetivamente, tratar dos contornos do caso em apreço, o que, nos termos do art. 932, III, do CPC/15, leva à sua inadmissão monocrática por falta de observância do princípio da dialeticidade.

A respeito, este egrégio Tribunal de Justiça já decidiu que pelo “
princípio da dialeticidade não basta ao juízo de admissibilidade recursal a apresentação formal de razões pelo recorrente, sendo imprescindível que estas sejam congruentes com a decisão atacada, se prestando, assim, a contrariá-la pontualmente em sua integralidade.
” (Apelação n. 11.11.017653-1, Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer, Órgão julgador: Quarta Câmara Cível, data do julgamento: 30-05-2016, data da publicação no Diário: 08-06-2016).

O colendo Superior Tribunal de Justiça também já assentou que “
Em obediência ao princípio da dialeticidade, os recursos devem impugnar, de maneira clara, objetiva, específica e pormenorizada, todos os argumentos da decisão contra a qual se insurgem, sob pena de vê-los mantidos”
(AgInt no REsp 1713830/SE, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 16-05-2019, DJe 21-05-2019).

Assim, considerando que as alegações recursais não impugnam especificamente a sentença guerreada, considero ausente a
pertinência temática
entre o recurso e a matéria decidida na sentença, o que caracteriza violação ao princípio da
dialeticidade
, ensejando, assim, o não conhecimento do recurso.

Nos termos do art. 932, III, do CPC, é atribuição do relator não conhecer de recurso que não preencha os requisitos legais de admissibilidade. A decisão monocrática fundamentou-se em análise criteriosa do caso concreto, observando que as razões recursais apresentadas pelo agravante não permitiam sequer o início da análise meritória da apelação.

O agravo interno, que busca reformar tal decisão, não apresentou novos argumentos ou fundamentos capazes de alterar essa conclusão.

Pelo exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 10/02/2025 a 14/02/2025

Acompanho o E. Relator.